Tribunal: TJSP
Processo: 2271715-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271715-26.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARUJÁ, Interessados JOSÉ ALBERTO TAVARES SANTOS,
IMPACTO LEILOES e COOPERATIVA REAL DE HABITAÇÃO, são agravados
CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM BELA VIDA I e ELTON DOS SANTOS SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo de instrumento e ao agravo interno. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271715-26.2019.8.26.0000 -Voto no 36.610
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2271715-26.2019
AGRAVO INTERNO No 2271715-26.2019/50000
AGRAVANTE: Município de Guarujá
AGRAVADOS: Condomínio Edifício Jardim Bela Vida I e outro
Interessados: Impacto Leilões e outro
COMARCA: Guarujá 2a Vara Cível
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Dívida
condominial. Preferência do crédito relativo a honorários
advocatícios, equiparado a crédito trabalhista, em relação ao
tributário. Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos.
VOTO n° 36.610
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado contra decisão proferida pela Doutora Gladis Naira Cuvero
que, em cumprimento de sentença de débito condominial,
reconheceu a preferência do crédito relativo a honorários
advocatícios em relação ao crédito tributário, e determinou o
levantamento de R$ 5.164,62 pelo Dr. José Renato de Almeida
Monte, advogado do Condomínio.
O Agravante alega que apenas o
crédito de natureza trabalhista tem preferência em relação ao
crédito tributário. Sustenta a sub-rogação do crédito, nos termos do
art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271715-26.2019.8.26.0000 -Voto no 36.610
3
Recurso regularmente processado.
Diante do indeferimento do efeito
suspensivo, o Agravante interpôs agravo interno.
É o relatório.
Condomínio Edifício Jardim Bela
Vida I ajuizou ação de cobrança de contribuições condominiais
contra Elton dos Santos Souza alegando o inadimplemento das
cotas vencidas desde 20/11/2004. No curso do processo foi
homologado acordo a que chegaram as partes.
No cumprimento de sentença, após
arrematação dos direitos do Executado referentes à unidade
condominial, o Município do Guarujá noticiou a existência de
crédito tributário e o Condomínio pleiteou a declaração de
preferência do crédito relativo a honorários advocatícios.
Há precedentes no Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que o crédito de honorários sucumbenciais
equipara-se ao crédito trabalhista, daí a preferência em relação ao
crédito tributário: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA
ALIMENTAR. ART. 24 DA LEI 8.906/1994. EQUIPARAÇÃO A
CRÉDITO TRABALHISTA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA
CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DOS EDCL NOS ERESP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271715-26.2019.8.26.0000 -Voto no 36.610
4
1.351.256/PR. 1. A Corte Especial adotou o novel entendimento de
que os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar e
detêm privilégio geral em concurso de credores, equiparando-se ao
crédito trabalhista, mesmo em se tratando de Execução Fiscal.
Precedente: EDcl nos EREsp 1.351.256/PR, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 4.3.2015, DJe
20.3.2015. 2. Recurso Especial provido.” (REsp 1.673.940/RS,
Ministro relator Herman Benjamin, j. 26/09/2017).
No mesmo sentido já decidiu esta
Câmara: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Pluralidade de penhoras sobre mesmo imóvel. Concurso
singular de credores. Honorários advocatícios ostentam natureza
alimentar e detêm privilégio geral em concurso de credores,
equiparando-se ao crédito trabalhista. Precedente do STJ. Verba
honorária que prefere ao crédito condominial, com a limitação de
150 salários mínimos. Aplicação, por analogia, do art. 83, I, da
11.101/2005.
Precedentes.
Recurso
provido.”
(Agravo
de
instrumento no 2039420-17.2019, relator Desembargador Milton
Carvalho, j. 29/04/2019).
Ante o exposto, nega-se provimento
ao agravo de instrumento e ao agravo interno.
Pedro Baccarat
Relator